Tribunal: TJMT
Processo: 1068728-22.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068728-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DIVANIA ROSA DE MEDEIROS - CPF: 482.439.061-34 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA EM DIA VEDADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORRELIGAÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento do serviço em uma sexta-feira, sob alegação não comprovada de
autorreligação
à revelia, resultando na privação de serviço essencial por 72 horas em período de calor intenso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tese de "recorte por
autorreligação
" constitui inovação recursal; (
ii
) verificar a legalidade da suspensão do serviço ocorrida em sexta-feira e a regularidade da prova da infração; e (
iii
) determinar o índice de atualização monetária e juros de mora aplicável à condenação por dano moral decorrente de ilícito contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese defensiva apresentada na contestação e reiterada no recurso não configura inovação recursal, tendo sido submetida ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

4. A suspensão de energia em sexta-feira é vedada pelo art. 359 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. A alegação de "recorte" por
autorreligação
exige prova inequívoca de fraude ou violação do medidor, ônus do qual a concessionária não se desincumbiu, restando configurada a falha na prestação do serviço.

5. A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso. O valor de R$ 4.000,00 é proporcional e razoável, considerando a privação do serviço por três dias em altas temperaturas e a conduta agravada pela retirada do medidor físico.

6. Nas condenações por ilícito contratual posteriores ao Código Civil de 2002, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic a partir da citação, índice que já abrange a correção monetária e os juros moratórios, vedada a sua cumulação com qualquer outro indexador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em dia vedado pela regulamentação é ilícita, salvo se motivada por risco iminente à segurança. 2. Nas condenações cíveis posteriores a 2003, aplica-se a Taxa Selic de forma isolada como índice de atualização e juros, a contar da citação em casos de responsabilidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 4º; Lei nº 8.078/1990 (CDC),
arts
. 6º, VIII e 14; Código Civil,
arts
. 405, 406 e 944; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 4º e 359.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.742.585/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024; Súmula 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Turma Recursal MT, N.U 1039961-68.2025.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 19.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1068728-22.2025.8.11.0001

Origem
: 3º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
: MARIA DIVANIA ROSA DE MEDEIROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DIVANIA ROSA DE MEDEIROS ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) em 8 de agosto de 2025, uma sexta-feira, teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência interrompido pela
parte
reclamada; b) o corte ocorreu sem notificação prévia e na ausência de débitos, sendo agravado pela retirada do relógio medidor; c) a conduta violou a norma da ANEEL que veda a suspensão do serviço em tal dia da semana; d) permaneceu sem energia por 72 horas, durante todo o fim de semana e em período de intenso calor, o que lhe causou transtornos como a perda de alimentos. Requereu a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com responsabilidade objetiva da fornecedora; b) o corte foi efetuado em dia vedado pela legislação (sexta-feira), violando o art. 359 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; c) a retirada do medidor configurou conduta abusiva que dificultou o restabelecimento do serviço; d) a situação vivenciada pela
parte

reclamante
, que ficou privada de serviço essencial por três dias em período de forte calor, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para

condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve corte de energia em 8/8/2025, mas sim um "recorte" de uma unidade que já havia sido suspensa por inadimplência em 23/4/2025; b) o "recorte" foi motivado pela constatação de que a consumidora havia realizado uma
autorreligação
à revelia da concessionária; c) a vedação de suspensão do serviço às sextas-feiras não se aplica à hipótese de "recorte", que deve ser executado de forma imediata, conforme as normas da ANEEL; d) a religação foi efetuada dentro do prazo legal de 24 horas após a solicitação da consumidora; e) não há dano moral a ser indenizado, pois agiu no exercício regular de um direito, sendo a culpa exclusiva da consumidora; f) subsidiariamente, os juros e a correção monetária devem ser calculados com base na taxa SELIC. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a reclamada inova em sua tese defensiva em sede recursal, o que é vedado; b) a concessionária não apresentou qualquer prova da suposta
autorreligação
irregular; c) a emissão contínua de faturas mensais comprova que a unidade consumidora estava ativa no sistema da
parte
r
eclamada
, o que torna a alegação de "recorte" contraditória; d) ainda que houvesse débito pretérito, este já estava quitado e não justificaria uma nova suspensão sem o devido procedimento legal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inovação recursal.

É vedado à parte recorrente apresentar, em sede recursal, argumentos ou pedidos que não foram submetidos à apreciação do juízo de primeira instância. A prática, conhecida como inovação recursal, ofende o duplo grau de jurisdição e os princípios do contraditório e do devido processo legal.

As únicas exceções são as matérias de ordem pública e aquelas que a parte comprove não ter suscitado anteriormente por motivo de força maior, conforme o art. 1.014 do CPC. A jurisprudência é uníssona em rechaçar a inovação:

"(...) 2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica. (...) (STJ.
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)"

No caso em exame, a parte recorrida alegou em contrarrazões que a tese de "recorte por
autorreligação
" constituiria inovação recursal. No entanto, ao compulsar a contestação apresentada pela concessionária (ID/PJe2 369070986), verifica-se que a recorrente sustentou expressamente que a unidade consumidora "se auto religou sem autorização da ré, sendo objeto de 'recorte' no dia 08/08/2025".

Dessa forma, como a tese defensiva suscitada no recurso já havia sido submetida ao contraditório e à apreciação do juízo de primeira instância, não há

se falar em inovação recursal.

Portanto, rejeito a preliminar.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

No entanto, a distribuidora deve observar restrições temporais para a execução do corte. Segundo o art. 359 da mencionada Resolução:

“A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.”

No presente caso, a suspensão ocorreu em 8/8/2025, uma sexta-feira. A recorrente sustentou que não realizou um corte por inadimplência, mas um "recorte" motivado por suposta religação à revelia praticada pela consumidora.

Entretanto, ao analisar o conjunto probatório, nota-se que a concessionária não colacionou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente assinado pela usuária ou testemunhas, tampouco apresentou fotografias que demonstrassem a irregularidade técnica ou a violação do medidor no momento da fiscalização (ID/PJe2 369070989 e 369070990).

Ademais, o histórico de consumo juntado no ID/PJe2 369070987 indica faturamento regular nos meses anteriores ao episódio. Essa circunstância fragiliza a tese defensiva de que a unidade consumidora estava desligada no sistema e operava clandestinamente em campo.

Por conseguinte, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da sanção aplicada, ônus que lhe competia por força da responsabilidade objetiva e da inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Dessa forma, sem a prova inequívoca da infração que autorizaria a suspensão imediata, o ato praticado em uma sexta-feira configura conduta ilícita por violação direta ao art. 359 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL e ao art. 6º, § 4º, da Lei 8.987/95.

Assim, confirmo a falha na prestação do serviço.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019).

Nesse contexto, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, constitui ato ilícito que gera dano moral presumido. A Súmula 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidou este entendimento:

“SÚMULA 49: A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.” (Aprovada em 16/07/2025).

Portanto, a falha na prestação do serviço é suficiente para caracterizar o dever de indenizar.

Quantificação dos danos morais.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

No caso em exame, a consumidora permaneceu sem o fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 72 horas, de sexta-feira a segunda-feira. Esse período de privação ocorreu em agosto, mês marcado por calor intenso na capital cuiabana.

Ademais, a conduta da concessionária foi agravada pela retirada física do medidor de energia, o que dificultou o pronto restabelecimento do serviço e causou angústia adicional à usuária.

Esses fatores revelam que o valor de R$ 4.000,00 fixado pelo juízo de primeira instância é adequado e proporcional. Referida quantia está em harmonia com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Nesse sentido:
N.U 1039961-68.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2026, publicado no DJE 20/05/2026 e N.U 1074396-71.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026,
publicado
no DJE 08/05/2026

Dessa forma, mantenho o montante indenizatório.

Atualização da condenação.

A atualização monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação e visam, respectivamente, preservar o poder de compra da moeda e compensar o credor pelo atraso no pagamento. Os artigos 404 e 407 do Código Civil fundamentam a incidência de ambos os encargos.

Assim, para condenações posteriores à vigência do Código Civil de 2002, a jurisprudência do STJ consolidou a aplicação exclusiva da Taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outro índice.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. (...) 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. (...) (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)

No presente caso, por se tratar de responsabilidade decorrente de ilícito contratual, a Taxa Selic deve incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), marco em que a mora foi constituída.

Por conseguinte, a reforma da sentença de primeira instância é necessária apenas para adequar o índice de atualização, afastando a cumulação de IPCA e juros de 1%.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento apenas para
retificar
o índice de atualização monetária e juros de mora para que incida, exclusivamente, a Taxa Selic a partir da citação.

Fica mantida a sentença nos demais termos
.

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026